Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740240-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS FAMILIAS SEM TETO DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JAIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: SANDRA DIAS LIBERAL D E C I S Ã O A agravada requer a liberação da diferença dos valores que não foram mantidos bloqueados pela decisão de ID 19719978. Embora seja uma consequência lógica da decisão, a fim de lhe evitar maiores transtornos, DEFIRO o pedido na forma como formulado para que seja imediatamente transferido pelo juízo o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para a conta bancária informada. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2020 16:28:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator